Tribunal: TJSP
Processo: 2146268-57.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, carência de fundamentação idônea e afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez escorada somente na reiteração delitiva do paciente, o qual, alega, contudo, ser primário e cujo entorpecente apreendido sequer teria sido periciado, configurando,

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, carência de fundamentação idônea e afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez escorada somente na reiteração delitiva do paciente, o qual, alega, contudo, ser primário e cujo entorpecente apreendido sequer teria sido periciado, configurando, assim, constrangimento ilegal. Inviabilidade. Diferentemente do afirmado pelo impetrante, denota-se que o paciente não é primário, porquanto já possui recente condenação definitiva, bem como inexiste a aventada ilegalidade acerca da ausência de análise do entorpecente apreendido, vez que o laudo de constatação também foi devidamente realizado, inclusive, concluindo se tratar de diclorometano, popularmente conhecido como lança perfume. No mesmo passo, diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, com fulcro na garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (700 ml de lança perfume e 30 g de cocaína), além de sua constatada reincidência delitiva, cuja prática ora imputada se deu durante cumprimento de reprimenda anterior, elementos esses, sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.